Tribunal: STF
Processo: RE 74082
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
COISA JULGADA.
ACÓRDÃO QUE NELA SE BASEOU.
PRESCRIÇÃO NÃO APRECIADA NO DESPACHO SANEADOR.
AINDA QUE A HOUVESSE REPELIDO, ESTARIA O REFERIDO SUJEITO AO
RECURSO 'EX OFFICIO', IMPOSTO PELA LEI E QUE ASSIM INDEPENDE DE
INTERPOSIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ALINEA 'A' NÃO CONHECIDO.
NÃO E DE SE TER COMO VULNERADA A LETRA DA LEI REGULADORA DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, MORMENTE NUM CASO EM QUE SE ALEGOU QUE O
DIREITO FORA RECONHECIDO INCLUSIVE POR ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO E O TRIBUNAL 'A QUO' CONSIDEROU PRESCRITAS AS PRESTAÇÕES
VENCIDAS MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.